Tribunal: STF
Processo: AI 473883
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PROCESSO DISCIPLINAR. DIREITO DE DEFESA TÉCNICA.
1.	O exercício 
   da ampla defesa e do contraditório em Processo Administrativo 
   Disciplinar prescinde da presença de advogado. Precedentes.
2.	A
   falta de defesa técnica por advogado habilitado no processo 
   administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. RE 
   434.059/DF. Súmula Vinculante STF 5.
3.	Agravo regimental 
   improvido.